Tribunal: STF
Processo: Rcl 91236
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Serkap Consultoria e Soluções em Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) no Processo 0100358-24.2022.5.01.0074, para garantir a observância da ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante narra que:

Na origem, o prestador de serviços busca o reconhecimento de vínculo empregatício sobre uma relação formalizada como trabalhador autônomo. Ressalte-se que, após a interposição de Recurso Ordinário pela empresa, sobreveio a r. decisão monocrática deste C. STF determinando a suspensão nacional de todos os feitos que envolvam a matéria do Tema 1.389 (ARE 1.532.603). A Reclamante sinalizou tempestivamente a existência do comando sistêmico perante a C. 10ª Turma do E. TRT da 1ª Região, requerendo o imediato sobrestamento do feito ante a identidade absoluta da controvérsia 
Todavia, a autoridade Reclamada, em flagrante desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, operou um distinguishing fático artificial para manter o julgamento. O V. Acórdão proferido pela C. 10ª Turma do E. TRT da 1ª Região fundamentou que o caso não trataria de ‘pejotização fraudulenta’ pelo fato de o Autor da ação trabalhista negar expressamente que ‘tenha sido compelido pela 1ª ré a constituir PJ, e que tinha MEI anteriormente à contratação’ (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).

Sustenta que:

Tal distinção é juridicamente irrelevante para fins de sobrestamento, visto que o Tema 1.389 é taxativo ao abranger a ‘licitude da contratação civil/comercial de TRABALHADOR AUTÔNOMO’ e determina que a controvérsia seja abordada de maneira ampla em ‘todas as modalidades de contratação civil’, independentemente de questões afetas exclusivamente a pessoas jurídicas. 
Ao decidir antecipadamente que ‘não houve fraude’ para se esquivar da suspensão nacional, o Tribunal Regional decidiu o mérito da própria questão prejudicial que este STF reservou para si no referido paradigma, configurando nítida usurpação de competência. 
Instada a sanar a obscuridade apontada por meio de Embargos de Declaração, a C. 10ª Turma do E. TRT da 1ª Região manteve incólume o julgado, aplicando, inclusive, multa por suposto caráter protelatório dos aclaratórios. Ao assim proceder, penalizou a ora Reclamante pelo exercício regular do direito de requerer a observância da competência desta Suprema Corte e o cumprimento da ordem vinculante por ela emanada. 
A presente reclamação é proposta com o objetivo de preservar a autoridade da decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 de Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre: 
(i) A licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica (‘pejotização’); 
(ii) A competência da Justiça do Trabalho para apreciar tais controvérsias; e 
(iii) A distribuição do ônus da prova nas hipóteses de alegada fraude trabalhista (doc. 1, pp. 8-9 - sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] diante da afronta à competência desta Corte bem como à autoridade de suas decisões, seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para confirmar a liminar e CASSAR o V. Acórdão proferido pela C. 10ª Turma do E. TRT da 1ª Região e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo trabalhista nº 0100358-24.2022.5.01.0074 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 por este Excelso Pretório; 
5.5) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Excelso Pretório, seja julgada procedente a presente reclamação para sejam adotadas as medidas adequadas para a efetiva solução da controvérsia, em consonância com a decisão proferida no Tema 1.389 da Repercussão Geral; (doc. 1, pp. 13-14 - sem os grifos do original).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 1389 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela reclamada em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso ordinário. A embargante alega a existência de obscuridade, ao argumento de que o julgado não observou a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre "pejotização", conforme o Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal (STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1389 do STF e à necessidade de suspensão do processo; e (ii) analisar a aplicabilidade da multa por embargos de declaração protelatórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado abordou expressamente a matéria, consignando que a controvérsia dos autos não se enquadra na hipótese de pejotização fraudulenta, o que afasta a necessidade de suspensão determinada no âmbito do Tema 1389 do STF. A decisão colegiada realizou o devido "distinguishing" (distinção) em relação ao precedente vinculante. 4. A medida oposta revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O caráter protelatório do recurso justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Teses de julgamento: 1. Inexiste obscuridade no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afasta a aplicabilidade do Tema 1389 do STF por entender que o caso concreto não versa sobre pejotização fraudulenta. 2. A oposição de embargos de declaração que visam unicamente à rediscussão do mérito já decidido, sem apontar vício real, caracteriza o intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (doc. 5, p. 496).

No caso, consta dos autos que “[n]ão houve juntada de contrato de prestação de serviços entre as rés, nem entre estas e o autor (doc. 5, p. 349). Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator